Tribunal: TJBA
Processo: 0500850-38.2020.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500850-38.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JOAO VITOR DA SILVA JESUS

Advogado(s): VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, LARISSA CERQUEIRA SILVA, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, MANUELA MENEZES SILVA, ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA, JULIANA DIAS DE FREITAS, TAINA ANDRADE DE SANTANA, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
APURAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECORRENTE QUE TERIA SUPREENDIDO A VÍTIMA, CEIFANDO-LHE A VIDA MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO, APÓS ABORDAGEM DE INOPINO. ALEAGADA MOTIVAÇÃO DO DELITO QUE DECORRE DE RIXA DE GRUPOS CRIMINOSOS RIVAIS.

PLEITO RECURSAL DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA PROVAS DA AUTORIA. INVIABILIDADE.
DECISÃO DE PRONÚNCIA EFETIVAMENTE FUNDAMENTADA, COM BASE NAS PROVAS PERICIAIS E ORAIS PRODUZIDAS TANTO NA FASE INQUISITIVA, QUANTO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
STANDARD
PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO À ACARRETAR A SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE SUGERE INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA NÃO POSSUÍA CONDIÇÕES DE OFERECER RESISTÊNCIA À EMPREITADA PERPETRADA, HAJA VISTA TER SIDO SURPREENDIDA. MOTIVAÇÃO TORPE DO DELITO QUE DECORRE DE SUPOSTA DESAVENÇA ENTRA FACÇÕES CRIMINOSAS RIVAIS. QUALIFICADORAS QUE MERECEM EXCLUSÃO, NO ÂMBITO DA PRONÚNCIA, APENAS E TÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS – HIPÓTESE NÃO VISLUMBRADA NO CASO EM TELA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por João Vitor da Silva Jesus, face à decisão proferida pela MM. Juíza da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/Ba, Dra. Márcia Simões Costa, que pronunciou o ora Insurgente pelo delito de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que na manhã de 23.03.2018, no Bairro Tomba, Município de Feira de Santana/Ba, o ora Recorrente, agindo inopinadamente e mediante motivação torpe, com
animus necandi
desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Manoel Moisés Jesus Araújo, ceifando-lhe a vida. Colhe-se do caderno processual, ainda, que além de impossibilitar a defesa da vítima, surpreendendo-lhe quando da ação criminosa, o Insurgente praticou o homicídio tendo em vista a existência de rixa entre súcias atuantes na região.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Ofertada e recebida a exordial acusatória, o feito foi regularmente instruído, sobrevindo decisão de pronúncia, na qual a Magistrada de piso salientou a comprovação dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, pronunciando o ora Insurgente como incurso no Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Inconformado, o ora Irresignado aviou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, sustentando, em resumo, a ausência de indícios de autoria delitiva e a necessidade de exclusão das qualificadoras ora reconhecidas.

4. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha, pugna pelo desprovimento do Recurso
Stricto Sensu
e consequente mantença
in totum
da pronúncia. Sustenta, nessa senda, em apertado resumo, que na situação em espeque, “o exame dos presentes autos convence de que foi acertada a decisão que remeteu o processo ao julgamento pelo Júri, pois há claros indícios de autoria e materialidade, fato que deve ser analisado pelo Tribunal do Júri, a quem compete avaliar o fato e suas circunstâncias.” Conclui, outrossim, que “as qualificadoras inicialmente articuladas, motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, estão adequadamente justificadas, remetendo ao juízo constitucionalmente competente a apreciação do caso concreto.”

5. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

6.
Assevera o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema em debate, que “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação.” (AgRg no HC n. 861.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

7.
Sobre o tema, a jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022).

8.
No caso em tela, colhe-se do
decisum
de pronúncia que “há indícios razoáveis de autoria, com relação à atuação do réu para o êxito do delito, com esteio nos elementos cognitivos reunidos na fase inquisitorial, bem assim em juízo, razão pela qual, nesta primeira etapa, ele deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular, a quem compete dirimir eventuais dúvidas sobre as provas de efetiva participação no crime.” Imperioso reconhecer, portanto, a inviabilidade de usurpar a competência do Tribunal Popular nessa senda, sob pena de malferir a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, de modo que a questão deve ser submetida a juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

9.
Por fim, no que concerne às qualificadoras, tem-se que estas revelam-se devidamente apreciadas no provimento jurisdicional objurgado, restando afirmado na espécie que “as circunstâncias que nortearam o delito sugerem que a motivação do crime sucedeu por divergências e rixas desencadeadas devido a guerra para o controle e domínio territorial do tráfico de entorpecente na localidade.” Ressaltou, igualmente, o
decisum
vergastado, que “o crime foi perpetrado sem dar chance de defesa à vítima, na medida em que circunstâncias que nortearam o delito sugestiona que ela foi colhida de surpresa pela ação do agente.” Isto posto, incide
in casu
a esteira intelectiva uníssona esposada pelo Tribunal da Cidadania, no sentido de que “A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação de sua incidência.” (AgRg no HC n. 985.423/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0500850-38.2020.8.05.0080
, tendo como
Recorrente

João Vitor da Silva Jesus
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11